Tribunal: TJDFT
Processo: 0043844-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0043844-50.2008.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao Parquet para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17/11/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR